Tribunal: TJDFT
Processo: 0749783-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de alimentos, deferiu tutela de urgência para fixar alimentos provisórios no importe de 30% do salário-mínimo vigente, em favor de menor impúbere.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de redução dos alimentos provisórios fixados, diante da alegada incapacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos provisórios devem ser fixados à luz do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do CC, art. 1.694, caput e § 1o.
4. A fixação de alimentos provisórios ocorre em juízo de cognição sumária, sem ampla dilação probatória, visando assegurar a subsistência básica e imediata do alimentando.
5. O ônus de comprovar a incapacidade de arcar com a obrigação alimentar fixada incumbe ao alimentante, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea.
6. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não constitui prova bastante da impossibilidade financeira para o pagamento de alimentos provisórios.
7. A documentação médica apresentada não comprova incapacidade laboral remunerada, tampouco há prova dos rendimentos oriundos de atividades informais ou benefícios assistenciais. 8. As necessidades da menor são presumidas e devem ser atendidas por seus genitores, sob pena de violação ao princípio do melhor interesse da criança.
9. A redução pretendida mostra-se incompatível com a garantia da subsistência digna da menor, especialmente quanto a despesas essenciais, como alimentação, saúde, vestuário e higiene.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, caput e § 1o. CF/1988, art. 227. ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.290.313/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, p. 7.11.2014. TJDFT, APC 0707694-33.2021.8.07.0014, Rel(a). Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, p. 2.2.2024.